Tribunal: TJMT
Processo: 1019922-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019922-32.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Diante da petição da Agravante (ID. 73987994), proceda-se à nova tentativa de intimação das agravadas SANDRA MARCIA GALLO e VANDA REGINA GALLO por meio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 275 do CPC.
Em seguida, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora